Tribunal: TCU
Processo: 026.991/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na edição de atos normativos pelo Confaz e pela Receita Federal do Brasil. Análise de respostas a oitivas e diligências.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU a respeito de possíveis irregularidades na edição do "Aviso da Receita Federal de 22/6/2020" e dos Ajustes-Sinief 16, de 31/10/2018, e 01, de 3/4/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 234, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer desta representação e, no mérito, considerá-la: 9.1.1. prejudicada, por perda de objeto, quanto à suposta indisponibilidade de consulta pública de notas fiscais emitidas contra a Administração no portal da NF-e; 9.1.2. improcedente relativamente à monetização do serviço de prestação de informações constantes do referido portal. 9.2. cientificar o representante, o Conselho Nacional de Política Fazendária, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o Serviço Federal de Processamento de Dados e a Controladoria-Geral da União desta deliberação; 9.3. arquivar os autos.